Tribunal: CARF
Processo: 10935.901796/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados ela é expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos frangos terminados é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de entrega, entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901796/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.370 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS
NO
SISTEMA
DE
PARCERIA.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens
que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a
“teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados” ela é
expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos
sobre os fretes dos “frangos terminados” é indevido por um motivo prévio,
qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da
Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados, operação
que também não se subsume ao conceito de “entrega”, entendimento este
consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA.
CONTRATOS
DE
PARCERIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da
atividade agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens,
conforme exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901796/2016-06
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.370 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901796/2016-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Vinicius Guimarães, Jorge Lima Abud, Larissa Nunes Girard e Gilson Macedo Rosenburg Filho
que não entenderam pela autonomia dos fretes em relação aos “bens” transportados
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discutem-se créditos
pretendidos pela Recorrente, Cooperativa agroindustrial.
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos provenientes de operações no
mercado interno.
Na manifestação apresentada, a contribuinte discorre sobre a origem dos créditos
e sobre o conceito de insumo. Aduz que o referido conceito foi ampliado pelo CARF e que de
acordo com as leis que regulam o PIS e a Cofins não cumulativos, os contribuintes têm direito de
tomar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda.
Adiciona que o procedimento de apurar a base de cálculo conforme o rateio
proporcional foi efetuado pela fiscalização em relação aos créditos sobre fretes de compras
classificadas nos CST 72/73/75, que também foram glosados.
Ao final, requer o recebimento da manifestação e o seu integral provimento.
Sucessivamente, requer a conversão do julgamento em diligência e, também, a realização de
perícia. Pede, ainda, que se considere a possibilidade de juntada de todas as informações
necessárias à fiel comprovação do seu direito.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
assim sintetizada:
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.370 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901796/2016-06

essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5,
de 2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
O frete contratado e suportado pela Cooperativa para o transporte de frangos para
abate criados no sistema de parceria, entre os estabelecimentos do cooperado e da Cooperativa,
não gera direito a crédito da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Correta a reclassificação do CST pela fiscalização quando restar comprovado que
a vinculação entre os gastos com fretes e os mercados que foram informados pela contribuinte
está em desacordo com a vinculação que foi apurada durante o procedimento.
Cumpre relatar que a parte do crédito reconhecido foi inferior ao limite de alçada
do Recurso de Ofício.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal, que resume-se à
discussão sobre os “fretes sobre as compras de frangos terminados”.
2.1.
Fretes sobre “compras” de frangos vivos denominados “frangos
terminados”.
Neste momento é importante destacar que o Acórdão sob exame já foi lavrado
levando-se em consideração a novel interpretação acerca da definição do conceito de insumos,
bem como do Parecer Cosit/RFB n. 05.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.370 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901796/2016-06

A Recorrente insurge-se contra o Acórdão recorrido que manteve a glosa dos
créditos sobre os custos com serviços utilizados como insumos.
O Acórdão em questão entendeu que os “frangos preparados” e transportados dos
“parceiros” para a Recorrente na verdade não foram adquiridos, pois nunca saíram da esfera
jurídica da Cooperativa, que simplesmente os entregou para que os cooperados, seguindo estritas
ordens técnicas e utilizando rações e remédios fornecidos pela Recorrente, os engordasse.
Segundo esta teoria não haveria compra e venda, mas tão somente “movimentação de insumos”,
que a DRJ entendeu não ser vinculado diretamente a mercadorias adquiridas ou operação de
venda.
A questão relativa aos fretes sobre as “compras” foi adequadamente analisada no
Relatório de fls. 83/97, constante do processo administrativo no 10935.722238/2017-59.
A legislação não prevê o aproveitamento de créditos de PIS e de Cofins sobre fretes
(mesmo que tributados) vinculados à aquisição de mercadorias, contudo, a RFB, por
meio de sua Coordenação Geral de Tributação, manifestou entendimento de que tal
crédito é possível quando esses fretes estão agregados ao custo de aquisição de
mercadorias passíveis de creditamento. O que está sob análise, no entanto, é o custo de
frete sobre as operações registradas pela contribuinte como sendo relativas à aquisição
de aves para abate (frangos vivos). O que ficou claro na análise fiscal, contudo, é que
não houve aquisição de frangos vivos, pois, conforme contratos de parceria celebrados
entre a cooperativa e os seus cooperados (pessoas físicas), esses frangos sempre foram
de propriedade da cooperativa. Em outras palavras: a compra desses frangos, pela
cooperativa, não seria possível, afinal, conforme contratos firmados com seus
cooperados, esses frangos já lhe pertenciam. E mesmo que tais aves não lhe
pertencessem, o crédito a ser lançado não seria o básico, como considerado pela
contribuinte, mas o presumido pois, nessa condição, tais aves teriam sido adquiridas de
pessoas físicas. Em suma, a operação realizada denota uma simples movimentação de
insumos e mercadorias entre a cooperativa e seus cooperados e não uma operação de
compra e venda e o fato de tais movimentações terem gerado despesas com fretes,
mesmo que tributados, não autoriza a utilização dos valores correspondentes para a
geração de créditos de PIS e de Cofins no regime da não cumulatividade. A contribuinte
cita o inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e lembra que os créditos relativos a
serviços utilizados também podem ser descontados, contudo, não se considera que tais
serviços de fretes foram utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, já que não estão vinculados diretamente nem a
mercadorias adquiridas nem a operações de venda. Correto, portanto, o procedimento
fiscal.
Para o deslinde da controvérsia inicialmente é necessário investigar a natureza
jurídica da relação existente entre a Cooperativa Recorrente e os Cooperados. Esta questão já se
encontra pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais para quem tanto suínos como os
“frangos preparados” do caso concreto “RECEBIDOS” pela Cooperativa Recorrente dos seus
“PARCEIROS” nunca deixaram de ser da cooperativa, tendo sido entregues a terceiros para
engorda, como uma prestação de serviços, verbis
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa física a
pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade agroindustrial,
uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme exigido pela legislação,
mas, sim, em prestação de serviço. (Acórdão unânime n. 9303-008.069 proferido em
20.02.2019.)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.370 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901796/2016-06

Partindo-se desta premissa é de se concordar com o Acórdão atacado no sentido
de que não há frete na aquisição de mercadorias eis que não se pode adquirir o que é seu, no caso
da Cooperativa Recorrente, que foi confiado a terceiros para que prestassem um serviço.
Não sendo frete de aquisição, por ser bem próprio enviado para prestação de
serviços, trata-se de uma movimentação de produtos semi elaborados para uma etapa do
processo produtivo, como também apontou a decisão atacada e já transcrita.
A citada decisão negou a concessão de créditos sobre o frete como
“movimentação de insumos” sob o argumento de que “não se considera que tais serviços de
fretes foram utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda, já que não estão vinculados diretamente nem a mercadorias adquiridas nem a operações
de venda. Correto, portanto, o procedimento fiscal.”
Neste momento cumpre destacar que em se tratando de processo administrativo
por meio do qual a contribuinte busca o exercício de um direito, a ele cumpre trazer aos autos
todos os elementos necessários à comprovação da liquidez e certeza deste direito pleiteado, sob
risco de indeferimento.
No caso concreto a Recorrente teceu sues argumentos e alegações no sentido de
que o seu crédito decorreria do frete de aquisições de matérias primas, no caso frangos
terminados, o que factualmente não se comprovou, pelas razões já expostas.
Também não se comprovou que a despesa com o transporte dos “frangos
terminados” trata-se de movimentação de produtos semi-elaborados.
Sintetica e conclusivamente, a Recorrente pleiteia a apuração de créditos sobre o
valor pago a título de fretes pelo transporte dos frangos engordados pelos cooperados, sob o
entendimento de que os frangos seriam “matérias primas” para a sua produção. Ainda que exista
uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação
sejam aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da autonomia entre os fretes e os bens
transportados” ela é expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos
sobre os fretes dos “frangos terminados” é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que
tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam
ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de “entrega”,
entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.370 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901796/2016-06

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital